Tribunal: TJDFT
Processo: 0708377-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0708377-58.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE CAMPOS MARQUES DA COSTA, DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: DISTRITO FEDERAL, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, ANDRE CAMPOS MARQUES DA COSTA D E C I S Ã O ANDRE CAMPOS MARQUES DA COSTA, CEBRASPE e DISTRITO FEDERAL apelaram da sentença de ID36595444. O autor ANDRE CAMPOS MARQUES DA COSTA postulou tutela provisória recursal para o fim de determinar aos apelados a correção da sua prova discursiva, com prazo para eventual interposição de recurso administrativo, bem como a concessão de medida liminar para garantir sua participação nas demais fases do certame: “28. - O Apelante pleiteará que lhe seja concedida a antecipação da tutela recursal para determinar aos apelados que corrijam a prova discursiva do Apelante, assegurando-lhe prazo para a interposição de recurso administrativo, e como consequência disto seja concedida medida liminar para determinar a parte Ré que, pelo poder geral de cautela, assegurem a participação nas demais fases do certame.” (ID36595453 – p.9). Afirma probabilidade do direito e perigo na demora: “PROBABILIDADE DO DIREITO 1 – A questão no 108 deve ser anulada, pois estudar de forma global ESTATÍSCA não significa obrigar o candidato a estudar ECONOMIA e ECONOMETRIA. Além de não estar prevista no edital, a questão impugnada é incompatível com as atribuições do cargo de agente de polícia. 2 – O gabarito definitivo da questão n. 111 da prova matriz é teratológico, pois a doutrina nega que o pagamento de um título com juros é um fato modificativo e é ilegal, pois viola o artigo 53, parágrafo 2o, da Lei Distrital n. 4.949/12. PERIGO NA DEMORA 1 – Apelante será eliminado do certame caso não tenha assegurada a sua participação nas demais fases do concurso que estão em andamento.” (ID36595453 – p.9). Ao final, requereu (ID36595453 – p.10): “V – DOS PEDIDOS a) O recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e devolutivo, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil, com o deferimento da antecipação da tutela recursal para determinar aos apelados que assegurem a participação do apelante nas demais fases do concurso público para provimento de vagas no cargo de policial da Polícia Civil do Distrito Federal;” (ID36595453 – p.10). CEBRASPE, também apelante, postula seja seu recurso recebido também no efeito suspensivo: “Diante do exposto, requer o Apelante o recebimento da Apelação no duplo efeito (suspensivo e devolutivo) ( )”. (ID6595459 – p.35). DISTRITO FEDERAL (apelante) nada pleiteou em sede liminar. É o relatório. Passo a decidir. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conheço de todos os recursos e recebo-os no efeito devolutivo (sentença na qual confirmada tutela antecipada - artigo 1.012, §1o, V, CPC). CEBRASPE alega dever ser conferido efeito suspensivo. Sem razão. O artigo 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que as apelações terão, em regra, efeito suspensivo, e traz as hipóteses em que o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. -- § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Como determina o § 4o do art. 1.012, CPC/2015, atribuição de efeito suspensivo depende de demonstração da probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso, confirmada a tutela de urgência (ID36595347) e julgado “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para alterar, tão somente, e apenas em relação ao Autor, conforme preconiza o art. 506, do CPC, o gabarito da questão 34 de sua prova para que passe a constar como ERRADA (E), sendo-lhe atribuída a respectiva pontuação. Caso a pontuação final seja suficiente para o seu prosseguimento no certame, DETERMINO que a banca examinadora realize a correção de sua prova subjetiva.” (Sentença – ID36595444). E esta é a questão 34: “No que se refere a aspectos geográficos da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE), instituída pela Lei Complementar n.o 94/1998 e suas alterações, julgue os itens que se seguem. 34- A RIDE, em seu recorte territorial, é formada por municípios de três unidades da Federação: Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais.” (Caderno de provas – ID36595329). Via de regra, é vedado ao Poder Judiciário reexaminar os critérios utilizados pela banca examinadora na formulação de questões de concursos públicos, sua correção e atribuição de notas em provas. O Supremo Tribunal Federal, contudo, reporta-se a eventual excepcionalidade relativa a juízo de compatibilidade das questões com o edital do certame, eventual ilegalidade ou mesmo erro grosseiro: “( ) Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (STF. RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). É o caso da redação da questão 34 do certame. Reconhece-se a probabilidade de manutenção da r. sentença, pois evidente o erro grosseiro ali constante: nos termos do art. 32, CF, “Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger- se-á por lei orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição.” Assim é que, diante da probabilidade de manutenção da sentença e do fato de não se poder definir risco grave ou de difícil reparação, não há que se falar em recebimento do recurso de CEBRASPE no efeito suspensivo. Igualmente nada a prover quanto ao pedido de antecipação de tutela (artigo 932, II, CPC) deduzido pelo autor ANDRE CAMPOS (determinação aos apelados de assegurar sua participação nas demais fases do certame - ID36595453 – p.10). Alega perigo na demora e probabilidade do seu direito: “PROBABILIDADE DO DIREITO 1 – A questão no 108 deve ser anulada, pois estudar de forma global ESTATÍSCA não significa obrigar o candidato a estudar ECONOMIA e ECONOMETRIA. Além de não estar prevista no edital, a questão impugnada é incompatível com as atribuições do cargo de agente de polícia. 2 – O gabarito definitivo da questão n. 111 da prova matriz é teratológico, pois a doutrina nega que o pagamento de um título com juros é um fato modificativo e é ilegal, pois viola o artigo 53, parágrafo 2o, da Lei Distrital n. 4.949/12. PERIGO NA DEMORA 1 – Apelante será eliminado do certame caso não tenha assegurada a sua participação nas demais fases do concurso que estão em andamento.” (ID36595453 – p.9). Sem razão. Em sentença (ID36595444), analisados os itens 108 (item 108 da prova do candidato) e 111 (item 109 da prova do candidato). Eis o item 108: “A ausência de correlação entre as variáveis independentes e os resíduos da regressão mostra que as variáveis independentes são exógenas” Gabarito oficial como alternativa ERRADA (Caderno de provas – ID36595329). Diz o apelante não ter havido previsao da materia no edital. No entanto, como consignado em sentença, “Com efeito, já se julgou o STF que ‘havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas, o que decerto envolverá o conhecimento dos atos normativos e casos julgados paradigmáticos que sejam pertinentes, mas a isto não se resumirá. Portanto, não é necessária a previsão exaustiva, no edital, das normas e dos casos julgados que poderão ser referidos nas questões do certame.” (MS 30860/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, j. 28/08/2012). De fato, consoante entendimento do STJ, há uma ‘interpretação do edital de acordo com a presunção de legitimidade dos atos administrativos, de maneira que a ilegalidade ocorreria apenas se fosse plenamente incompatível com o item [itens]” do conteúdo programático (STJ, RMS 33825/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 14/06/2011). Noutra vertente, o conhecimento exigido pela Banca Examinadora “é inerente à matéria prevista no edital” (STJ, AgRg no REsp 1219934 / SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES DJe 25/02/2011). Por essas razões não há que se defender qualquer nulidade na assertiva referenciada.” (ID36595444 – p.6) – grifei. E este o item 111: “O pagamento de um título com juros é um fato modificativo, pois reduz o montante do patrimônio, o que gera uma despesa; no entanto, alguns fatos aumentam ou diminuem o patrimônio sem que, simultaneamente, seja gerada qualquer receita ou despesa.” (Caderno de provas – ID36595329). Diz o apelante que “2 – O gabarito definitivo da questão n. 111 da prova matriz é teratológico, pois a doutrina nega que o pagamento de um título com juros é um fato modificativo e é ilegal, pois viola o artigo 53, parágrafo 2o, da Lei Distrital n. 4.949/12.” (ID36595453 – p.9). Como se vê, mera alegação, não demonstrado o alegado erro grosseiro. Como bem definido em sentença: “Aduz o candidato que o comando da questão não seria claro na medida em que segundo a doutrina não é o pagamento de todo tipo de título que é classificado como modificativo. Razão não assiste ao candidato. Observa-se que a assertiva em nenhum momento diz que o pagamento de todo tipo de título é classificado como um fato modificativo. A assertiva está tratando do pagamento de um título com juros. Os aportes de capitais, por exemplo, aumentam ou diminuem o patrimônio da entidade, mas não geram receitas ou despesas. O candidato deve se atentar ao que dispõe a assertiva sem, contudo, fazer interpretações que ultrapassem aquilo que restou expresso na questão. Deste modo, não há que se falar em problemas de clareza na elaboração da questão. As provas objetivas servem justamente para testar o conhecimento do candidato e confrontá-lo em seu raciocínio lógico-interpretativo. Ora, das justificativas apresentadas e, considerando, especialmente, os esforços argumentativos da parte Autora, percebe-se que nessas específicas questões, não cabe intervenção do Judiciário quando há mera divergência interpretativa, devendo prevalecer o posicionamento adotado pela banca, bem como houve, de fato, cobrança de conteúdo previsto no edital.” (Sentença – ID36595444 – p.7). Ante o exposto, já definido o conhecimento e o recebimento de todos os recursos no efeito devolutivo (artigo 1.012, §1o, V, CPC), assim como o indeferimento do pedido formulado pelo autor de antecipação de tutela recursal (ID36595453). Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília, 7 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora